Tribunal: TJES
Processo: 5005652-18.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005652-18.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FERNANDA DE JESUS GOMES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5005652-18.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPIPO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACÓRDÃO. PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTOS. DULOXETINA 60 MG, ALPRAZOLAM 1 MG E ZOLPIDEM 10 MG. NÃO ATENDIMENTO AO TEMA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
FERNANDA DE JESUS GOMES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE LINHARES
, na qual a parte autora narra, brevemente que necessita do fornecimento dos medicamentos DULOXETINA 60 MG, ALPRAZOLAM 1 MG E ZOLPIDEM 10 MG – 1 VEZ AO DIA – USO CONTÍNUO, devido ao grave quadro de depressão que acomete. Contudo, não tem condições financeiras para arcar com os medicamentos.

Em contestação (ID 7790016), o Estado do Espírito Santo arguiu a preliminar de inépcia da exordial no mérito alegou ausência de comprovação da ineficácia de medicamento fornecido pelo SUS (TEMA 106 do STJ), por fim, requerer que o processo seja extinto sem resolução do mérito.

Em contestação (ID 7790026), o Município de Linhares requer pela improcedência da demanda da parte autora ou que seja reconhecida de forma subsidiária o reconhecimento do Município de Linhares em fornecer tão somente os tratamentos e medicamentos padronizados, por fim, reivindica em caso de procedência de seu pleito que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao Estado do Espírito Santo.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7790534), que assim resolveu a lide:

”Ante o exposto, RATIFICO em partes a Decisão do evento ID 7790012 para JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial e DETERMINAR que os requeridos no prazo de 30 (trinta) dias, forneçam a requerente FERNANDA DE JESUS GOMES, os medicamentos DULOXETINA 60mg, ALPRAZOLAM 1mg e ZOLPIDEM 10mg nos termos da repartição dos medicamentos procedida administrativamente pelos Entes, demonstrado no evento ID 26737972, devendo as medicações serem fornecidas enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento).

JULGO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito
”.

Irresignado, o Requerido Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID

7790536), arguiu em sede de preliminar nulidade da sentença, alegando a necessidade de manifestação do NAT. No mérito, alegou que não restou comprovada a ineficácia dos medicamentos substitutos fornecidos pelo SUS, requisito exigido pelo TEMA 106 do STJ, sendo caso de improcedência do pedido.

A parte Autora apresentou contrarrazões (ID 7790541), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Primeiramente, anoto que o Estado do Espírito Santo é isento de custas, consoante art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passo ao exame das razões recursais.

Inicialmente, em relação a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão da ausência de parecer do NAT, penso ser caso de não acolhimento.

Embora o parecer técnico formulado pelo NAT possa auxiliar o Magistrado, sua elaboração é facultativa e meramente opinativa.

Como se sabe, o julgador detém as prerrogativas para eleger quais provas são necessárias para o deslinde da lide, podendo indeferir as que julgar inútil, conforme disposição do artigo 370 do CPC, podendo julgar o mérito antecipadamente nos termos do artigo 355, I do mesmo diploma normativo.

Especificamente sobre a questão, o juízo singular fundamentou:

“A consulta ao NAT do TJES não se configura imprescindível para análise, no caso em tela, visto que o mesmo existe para auxiliar os magistrados nas demandas de saúde (Recomendação 31 do CNJ), emitindo parecer técnico científico sobre o aludido tratamento solicitado, sendo que tal parecer não vincula o julgador, que analisará a totalidade do conjunto probatório, para assim proferir uma decisão.”

Com efeito, a prova é dirigida ao Juízo, sendo que não restará configurado o cerceamento de defesa se este entender que o conjunto probatório trazido aos autos é suficiente à formação de seu convencimento.

Nessa linha,
REJEITO
a preliminar.

A vista disso, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia dos autos é o fornecimento de medicamentos não padronizados no SUS -
DULOXETINA 60 MG, ALPRAZOLAM 1 MG E ZOLPIDEM 10 MG - para tratamento da doença que acomete a parte autora.

Como se sabe, para que seja deferido o fornecimento na forma pretendida, faz-se necessário o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, senão vejamos:

“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

Entretanto, no caso em tela, entendo que assiste razão ao recorrente, pois
não restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento, bem como não há comprovação da ineficácia dos fármacos e tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo a prescrição médica acostada à inicial insuficiente para tanto (vide ID 7790010).

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade.
Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Sobre a presente questão, decidiu a 5ª Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: HYLANO GF-20 – SYNVISC ONE. OSTEOARTROSE NO JOELHO. FÁRMACO QUE NÃO INTEGRA ATO NORMATIVO DO SUS OU PROTOCOLOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO LIMINAR DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DO DECISUM EM VIAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELOS ENTES FEDERATIVOS, VISANDO A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. JULGAMENTO PROFERIDO NO RESP. Nº. 1.657.156/RJ, QUE AFETA SOMENTE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, A PARTIR DE 04/05/2018. PROCESSO JÁ EXISTENTE ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, DEVENDO-SE APLICAR O ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELO C. STJ, SEGUNDO O QUAL
DEVE SER DEFERIDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS APENAS QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA SUA NECESSIDADE/IMPRESCINDIBILIDADE. LAUDO MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE, URGÊNCIA OU INDICAR QUE A PARTE RECORRIDA FEZ USO DAS OPÇÕES DE MEDICAMENTO OFERECIDAS PELO SUS.
PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº. 42/18 INDICANDO A EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95. (TJ-ES - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00150793720178080030, Relator: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO S. ELESBON, Data de Julgamento: 06/04/2020, COLEGIADO RECURSAL - 9º GAB - 5ª TURMA).

Assim, caberia ao recorrida comprovar justificadamente, através de laudo médico pormenorizado, que o medicamento pleiteado não poderia ser substituído por outro fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Entretanto, o receituário médico juntado ao feito traduz mera prescrição do fármaco, razão pela qual não demonstra a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, tampouco comprova a ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS.

Pelo exposto, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos estipulados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caráter vinculado, para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), entendo que o Poder Público não possui obrigação de fornecer o fármaco solicitado pela parte recorrida.

Portanto, merece reforma a sentença guerreada, para julgar improcedente a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada, e julgar improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários sucumbenciais, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)